Tribunal: TJSP
Processo: 1014787-45.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ABATIMENTO PARCIAL DO PREÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Sentença de procedência em parte. Recursos das rés. Pedidos da autora de abatimento parcial do preço decorrente da depreciação do veículo, e a obrigação de fazer para que a Concessionária ré promova os reparos do caminhão, sanando os vícios existentes.
Pedido de

Ementa:
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ABATIMENTO PARCIAL DO PREÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Sentença de procedência em parte. Recursos das rés. Pedidos da autora de abatimento parcial do preço decorrente da depreciação do veículo, e a obrigação de fazer para que a Concessionária ré promova os reparos do caminhão, sanando os vícios existentes.
Pedido de abatimento proporcional do preço corretamente afastado na sentença, uma vez que o laudo pericial apurou que o defeito detectado – infiltração de água no vidro dianteiro esquerdo – não desvaloriza o automóvel, caso devidamente reparado. Pedido de obrigação de fazer para reparo do vício convertido na sentença em perdas e danos, com a determinação de devolução do valor pago pela autora, sob o fundamento de perdimento do bem em ação de busca e apreensão que tramita em apenso. Provimento dos recursos. Incidência da primeira parte do artigo 248, do CC, segundo a qual "Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação." Obrigação de fazer para determinar o conserto do veículo (troca da borracha de vedação do vidro) impossibilitada por culpa exclusiva da autora que deixou de pagar o financiamento a partir da segunda parcela pactuada, dando ensejo à busca e apreensão do caminhão e entrega ao. Indevida a conversão em perdas e danos. Dano moral. Não cabimento. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC, quanto à prova de violação à honra objetiva. Recursos providos para julgar improcedente o pedido inicial promovido por BUENO & SANTOS TRANSPORTES LTDA. em face de CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. (IVECO), COFIPE VEÍCULOS LTDA., BANCO CNH CAPITAL INDUSTRI AL S/A. invertendo-se os ônus sucumbenciais. RECURSOS PROVIDOS.